Tribunal: STF
Processo: HC 195968
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por José dos Passos e outros, em favor de Rodrigo Moreno, contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 613.070/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2º, incisos V e VII, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal, e no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, em concurso material.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS presença do fumus comissi delicti no auto de apreensão e prova oral que indica que o paciente tentou matar a vítima – presença do periculum libertatis pelo fato do paciente praticar o crime com alta reprovabilidade e periculosidade prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência fato de ser primário e sem antecedentes, bem como possuindo residência fixa, não vedam a possibilidade da prisão cautelar.
    HABEAS CORPUS desproporcionalidade remédio heroico que não poderá ser utilizado como exercício de futurologia presente writ que não discute matéria de mérito. HABEAS CORPUS excesso de prazo réu que já fora pronunciado ausência de constrangimento ilegal Súmula nº 21 do STJ.
    HABEAS CORPUS pandemia COVID-19 alegação de que paciente pertence ao grupo de risco efetivo isolamento social paciente devidamente assistido indefere-se o processamento”. (eDOC 2, p. 23)
    Daí a impetração de novo writ no STJ. Na ocasião, argumentou-se excesso de prazo na formação da culpa, de modo que a concessão de liberdade provisória é medida que se impõe.
    O mandamus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio.
     Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP.
    Argumenta, ainda, que o acusado é primário e não ostenta antecedentes.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
     Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que verifico ser o caso dos autos.
    Isso porque, o paciente encontra-se preso preventivamente desde 17.7.2018 e até a presente data, não houve o desfecho da ação penal na origem. Considero evidente o excesso de prazo da prisão, porquanto inexiste razão aparente apta a justificar a demora no julgamento do feito.
    Ressalto que, nos casos a envolver alegação de excesso de prazo, o STF tem deferido a ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais. Nesse sentido:
    “Habeas corpus. 2. Tentativa de roubo. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. 4. Excesso de prazo da custódia cautelar. Paciente preso preventivamente há mais de dois anos. Constrangimento ilegal configurado. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade. 5. Ausência de prévia manifestação das instâncias precedentes. Dupla supressão de instância. Superação. 6. Ordem concedida, de ofício, para que o paciente seja posto em liberdade, se por algum outro motivo não estiver preso, determinando ao Juízo de origem que analise a necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP”. (HC 129.668/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.10.2016)
    “HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA. PEDIDO DE EXTENSÃO DEFERIDO.1. Instrução encerrada. Demora na prolação da sentença. Constrangimento ilegal configurado.2. Prisão cautelar amparada, principalmente, na gravidade abstrata dos crimes supostamente praticados, carente motivação idônea para a constrição da liberdade. Precedentes.3. Habeas corpus prejudicado quanto ao Paciente Luis Carlos Pedrosa Faustino. Ordem concedida e pedido de extensão da defesa do corréu Fábio Augusto de Almeida deferido”. (HC 130.193/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJE 20.4.2016) 
     É certo que a inserção do inciso LXXVIII no art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.
    Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.
    Na espécie, o paciente foi detido em flagrante em 17.7.2018, posteriormente convertido em prisão preventiva, sob a acusação de homicídio na modalidade tentada. 
    Atualmente, os autos aguardam a Seção Plenária do Júri marcada para junho de 2021. 
    Segundo a jurisprudência do STF, nos casos a envolver excesso de prazo, o constrangimento deve ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário.
    E, no caso em apreço, após detida análise dos autos, não verifico contribuição da defesa para a demora no julgamento da ação penal.
    Ademais, o processo não é complexo (apenas 1 acusado) e trata-se de ação penal com réu preso, situação a exigir do Poder Judiciário maior celeridade na realização de todos os atos processuais.
    A irrazoabilidade da dilação temporal na prestação jurisdicional é manifesta, considerando que não há previsão para a prolação da sentença.
    Ante os fundamentos expostos, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente Rodrigo Moreno, se por algum outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar suas atividades (inciso I); e
    b) proibição de ausentar-se da Comarca (inciso IV). 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente